Tribunal: CARF
Processo: 10880.949990/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.949990/2011-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.554 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS. DEPÓSITO JUDICIAL. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
O débito de estimativa mensal não pode ser extinta por meio de depósito
judicial. Devido a sua natureza litigiosa, enquanto não convertido em renda da
União não goza dos atributos de liquidez e certeza exigido no artigo 170, do
Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição (PER) /
Declarações de Compensação (Dcomp) que recebeu o no 08394.55872.270409.1.7.02-0407, em
que utilizado o crédito de saldo negativo de IRPJ do Exercício 2007, ano-calendário 2006, no
valor de R$ 426.801,45 para compensar os débitos de estimativa de IRPJ Jan. / 2007 e CSLL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.949990/2011-32
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.554 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949990/2011-32

Jan. / 2007. Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida
(e-fls. 83 e ss):
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fl. 14 que não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP
vinculado ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário de 2006.
O crédito no montante de R$ 426.801,45 indicado no PER/DCOMP identificado sob no
08394.55872.270409.1.7.02-0407 foi analisado de forma eletrônica pelo sistema de
processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o Despacho Decisório em
comento, assinado pelo titular da unidade de jurisdição da requerente, pelo qual não foi
apurado saldo negativo de IRPJ disponível para compensação.
Segundo o despacho decisório as parcelas de formação do saldo negativo indicadas no
PER/DCOMP foram confirmadas como segue:

As parcelas de IRRF, não confirmadas no processamento do PER/DCOMP foram
detalhadas no demonstrativo disponibilizado no site da RFB (cópia às fls. 17 e 18).
O contribuinte, irresignado, impugnou o despacho decisório, manifestando a sua
inconformidade às fls. 21 a 25, pela qual alega em apertada síntese que os comprovantes
e recolhimento em anexo comprovam que as parcelas devidas a título de estimativa
mensal foram extintas por meio de depósito judicial.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada,
através do Acórdão n. 16-83.623 - 5a Turma da DRJ/SP, concluindo que não há saldo negativo
de IRPJ apurado no encerramento do ano-calendário 2006, considerando-se as compensações
não homologadas de estimativas com crédito discutido judicialmente sem trânsito em julgado,
mesmo que garantidos por depósitos judiciais.
Cientificado em 04/09/2018 (e-fl. 92), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 28/09/2018 (e-fl. 94), em que aduz jurisprudência administrativa e alega:
i)
os valores garantidos judicialmente relativos às estimativas devem considerados na
composição do saldo negativo;
ii)
qualquer que seja a solução final naqueles autos o direito da Recorrente à compensação
integral dos débitos declarados permanece intacto
iii)
caso este E. CARF desconsidere o conteúdo dos argumentos abordados no presente
recurso, o que se alega apenas por argumentação, a Recorrente aguarda, nesta hipótese,
que seja determinado o sobrestamento do julgamento do presente processo
administrativo, enquanto perdurar a discussão judicial nos autos do Mandado de
Segurança n° 2005.61.00.022700-5, em face da prejudicialidade.

É o Relatório.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.554 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949990/2011-32

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço parcialmente.
A decisão recorrida validou as parcelas correspondentes ao IRPJ devido por
estimativa, vinculado aos PER/DCOMPs 38200.92576.131207.1.7.02-7929 (R$ 234.726,50) e
20244.25174. 270706.1.3.02-2336 (R$ 7.302,77).
Logo, resta nestes autos o litígio sobre o saldo negativo apurado pela recorrente
relativo ao IRPJ do ano calendário 2006, mas glosado por conta de insuficiência de crédito,
tendo-se em vista o IRPJ estimativa vinculado a depósito Judicial associado à ação judicial sem
transito em julgado, mesmo que garantidos por depósitos judiciais.
Como já afirmado pela decisão de piso, são vedados o ressarcimento, a restituição
e a compensação do crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão
judicial, antes do trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito creditório. Neste
sentido bem prescrito pelo artigo 70 da IN SRF no 900 de 30/12/2008, vigente à época da
transmissão do PER/DCOMP ora guerreado.
Da mesma forma regulamentou a IN RFB no 1717, de 17/07/2017
(...)
Art. 99. É vedada a compensação do crédito do sujeito passivo para com a Fazenda
Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
Devido sua natureza de garantia, o depósito judicial, enquanto não convertido em
renda da União não goza dos atributos de liquidez e certeza exigido no artigo 170, do Código
Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Desta forma, considerando-se as compensações não homologadas de estimativas
com crédito discutido judicialmente sem trânsito em julgado, deve-se indeferir o pleito destes
autos referente a crédito de saldo negativo de IRPJ ano calendário 2006.
Devido a sua natureza o depósito judicial, enquanto não convertido em renda da
União não goza dos atributos de liquidez e certeza exigido no artigo 170, do Código Tributário
Nacional.
Não cabe o sobrestamento destes autos. Isto porque não há previsão regimental
que embase o pleito. Além desta razão adiciono que o litígio encontra-se em plena condição de
julgamento, visto que comprovado que não há liquidez no crédito requerido.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.554 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949990/2011-32

Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital